Tribunal: TJPA
Processo: 0807695-78.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807695-78.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: AC PARTICIPACOES LTDA, CONSTRUTORA TENDA S/A

AGRAVADO: CLAUDIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA, PATRICIA ZANGEROLAME COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO. CORRRETA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR QUE OS REPAROS DETERMINADOS FORAM REALIZADOS. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DO COMODATO. REALIZAÇÃO DOS REPAROS. INVERÍDICA. PEDIDO DPARA QUE SEJA CONCEDIDA A ORDEM JUDICIAL, PARA QUE POSSAM EFETUAR AS MELHORIAS E APÓS SJEA DETERMIANDO O RETOBNOT DOS AGRAVADOS AO SEU IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Inexiste nos autos, mesmo neste momento em que o processo se encontra, documentos capazes de comprovar que os reparos foram realizados. Pelo contrário, o próprio agravante neste agravo interno, requer decisão judicial para realizar melhoria no sistema de drenagem da referida torre, sob alegação de que essa é a queixa dos agravados. II- Como afirmam os agravados que já foram realizadas melhorias, que repiso, sequer as comprovam, se requer realizar outro reparo? Além do mais, requerer a drenagem da torre e após, desocupação do bem neste agravo interno não pode ser aceito, pois tal pedido não foi realizado no Agravo de instrumento, e, portanto, não faz parte da decisão agravada. III- Entendo pela ausência de fundamentos e razões necessárias para aplicação de multa por litigância de má-fé, conforme requerido pelos agravados. IV-

Por todo o exposto, entendo por vigente comodato, eis que não há comprovação da realização dos reparos necessários, razão pela qual, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo interno interposto por
AC PARTICIPACOES LTDA E CONSTRUTORA TENDA S/A.
visando modificar decisão proferida por esta Relatora que indeferiu o pedido de efeito suspensivo disposto no recurso de agravo de instrumento interposto contra
CLAUDIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA E PATRICIA ZANGEROLAME COSTA.

Alegam os recorrentes que a ocupação dos imóveis objeto da controvérsia é indevida, tendo em vista a extinção do contrato de comodato, razão pela qual os notificou extrajudicialmente.

Afirma que na hipótese de manter os efeitos da decisão agravada, requerem que seja ao menos concedida a ordem judicial em seu favor, para que possam efetuar as melhorias na torre 13 do empreendedorismo Flor Anani, pois considerando que já houve a realização dos serviços necessários na unidade e a consequente extinção do contrato, a prevenção de eventuais problemas dependem da melhoria no sistema de drenagem da referida torre.

Desse modo, requer ordem judicial para realização dessa medida, e determinação para que após, seja determinado o retorno dos agravados ao seu imóvel.

Contrarrazões ID Num. 2442049, requerendo aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório. Peço Julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2021

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relator

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, há de se afirmar que a decisão ora agravada não merece alteração. Vejamos:

A decisão objeto do agravo de instrumento determinou que as agravantes mantivessem os agravados no imóvel provisório até o julgamento do mérito, garantindo desta forma a posse legal e direta do imóvel, sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de descumprimento da ordem.

Todavia, ao analisar os argumentos dispostos no agravo objeto do inconformismo da decisão acima, esta relatora verificou, que os agravantes não juntaram qualquer documento que comprove os reparos que alegou ter feito no imóvel, eis que há apenas

habite-se de 2014, boletim de vistoria de 2014, datas anteriores aos danos alegados pelos autores na inicial e durante o processo em 1º grau, o que não são aptos a comprovar o alegado.

Com efeito, entende-se totalmente clara a decisão ora agravada, de modo que não há argumentos suficientes para modificá-la, eis inexistir nos autos, mesmo neste momento em que o processo se encontra, documentos capazes de comprovar que os reparos foram realizados. Pelo contrário, o próprio agravante neste agravo interno, requer decisão judicial para realizar melhoria no sistema de drenagem da referida torre, sob alegação de que essa é a queixa dos agravados.

Ora, como afirmam que já foram realizadas melhorias, que repiso, sequer as comprovam, se requer realizar outro reparo? Além do mais, requerer a drenagem da torre e após, desocupação do bem neste agravo interno não pode ser aceito, pois tal pedido não foi realizado no Agravo de instrumento, e, portanto, não faz parte da decisão agravada.

Por fim, entendo pela ausência de fundamentos e razões necessárias para aplicação de multa por litigância de má-fé, conforme requerido pelos agravados.

Por todo o exposto, entendo por vigente comodato, eis que não há comprovação da realização dos reparos necessários, razão pela qual, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém,

de

de 2021

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relator

Belém, 09/09/2021